Tribunal: TJMT
Processo: 1008419-38.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008419-38.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), EINE INDIARA PEREIRA FRANCISCO - CPF: 030.499.831-16 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), AGNALDO MARCIANO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 025.336.331-43 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALVA DE JESUS SILVA - CPF: 872.360.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DIORGENES URBANO BORGES DA SILVA - CPF: 044.952.951-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DE MELO - CPF: 016.586.911-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE BECKER - CPF: 051.128.121-84 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA DE OLIVEIRA PESSOA NUNES - CPF: 060.939.411-83 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FIGUEREDO SANTANA - CPF: 055.483.021-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ PEREIRA NETTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A AÇÃO REVISIONAL SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, JULGOU-A IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA CONVOCADA, DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DE LATROCÍNIO EM CONCURSO DE AGENTES
. ALEGADA CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REDISCUSSÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

DOSIMETRIA DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Revisão criminal proposta contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, em sede de apelação ministerial, reformou sentença absolutória para condenar a ora revisionando como coautora de crime de latrocínio, à pena de 25 anos de reclusão. Requereu a absolvição por ausência de provas ao argumento da contrariedade do desfecho condenatório à evidência dos autos e, subsidiariamente, a readequação da pena-base por entender que o desabono conferido à circunstância judicial da culpabilidade afronta o texto expresso da lei.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se a condenação da revisionanda é contrária à evidência dos autos; (ii) se é admissível revisão criminal para reavaliação de provas e rediscussão de teses já apreciadas em sede recursal; e (iii) se a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena viola o texto expresso da lei penal.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal não se presta à rediscussão de fundamentos já enfrentados em sede de apelação criminal, tampouco admite revaloração probatória sob o pretexto de contrariedade à evidência dos autos.

4.
O conjunto probatório sustenta a condenação da revisionanda como mentora intelectual do crime de latrocínio, demonstrando sua adesão prévia ao plano delitivo, fundamentando-se a
alegada contrariedade da condenação à evidência dos autos em mera interpretação subjetiva do conjunto probatório, já analisado pelo órgão julgador colegiado, não sendo admissível o manejo da revisão criminal como se fosse uma terceira instância de julgamento.

5. Ausente demonstração de erro judiciário ou de elemento novo capaz de alterar o desfecho condenatório, a ação revisional revela-se inadequada para os fins absolutórios pretendidos, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito no particular aspecto, por carência de interesse de agir.

6. A avaliação pejorativa da culpabilidade foi motivada por elementos concretos dos autos, notadamente pela crueldade da execução do delito e a premeditação, argumentos idôneos para justificar o aumento da pena-base.

7. Inexistente flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar a readequação da reprimenda em sede revisional.

IV. Dispositivo e tese

8. Revisão criminal parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na extensão remanescente, julgada improcedente.

Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não se presta à reapreciação de provas nem à rediscussão de fundamentos já enfrentados em apelação criminal,

tampouco admite revaloração subjetiva de provas para desconstituir decisão condenatória transitada em julgado. 2. A condenação do mentor intelectual do crime com base em provas robustas e contextualizadas não se mostra contrária à evidência dos autos. 3. A valoração negativa da culpabilidade com base em circunstâncias concretas do crime é fundamento idôneo para exasperar a pena-base, não configurando ilegalidade apta a justificar revisão criminal.”

______________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXV; CP, arts. 29 e 157, §3º, II; CPP, arts. 621 e 625, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.111.624/SP, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 24/11/2009; TJMT,
RvC 1016890-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07/09/2023.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

EINE INDIARA PEREIRA FRANCISCO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
EINE INDIARA PEREIRA FRANCISCO
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n.

1001299-12.2021.8.11.0055, que tramitou no d. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, em que restou
condenada pela Primeira Câmara Criminal
deste eg. Tribunal de Justiça pela prática da conduta típica descrita no
art. 157, §3º, inc. II c/c art. 29, ambos do Código Penal
, à pena de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, após o
provimento do recurso ministerial.

Na petição inicial disponível no ID 275487856, inicia a revisionanda sustentando que a
condenação contraria a evidência dos autos
, uma vez que, na sua avaliação subjetiva do acervo probatório e considerando a ausência de provas materiais, como impressões digitais, vestígios de DNA ou qualquer indício físico apto a demonstrar que esteve na cena do crime –, não haveria suficientes elementos de convicção de seu envolvimento com o delito imputado, tanto que o juízo de primeiro grau reconheceu “
que a acusação foi baseada em testemunhos contraditórios e confissões isoladas do corréu Fernando Figueredo Santana
” (sic) e a absolveu com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Como vertente subsidiária do pleito revisional, alega a existência de flagrante
erronia na avaliação negativa da circunstância judicial

da “culpabilidade”
na primeira fase dosimétrica, por ausência de fundamentação jurídica válida, visto que eventual crueldade infligida à vítima pelo executor material do delito, por dizer respeito ao
modus operandi
do crime, não lhe poderia ser comunicada, porquanto sequer esteve no
locus delicti
.

Com supedâneo em tais premissas, vindica a
procedência
da ação revisional a fim de ver-se
absolvida
por
insuficiência de provas
, com consequente revogação da ordem de prisão para cumprimento de pena e expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a
readequação da pena-base
imposta.

A exordial veio instruída com procuração e os demais documentos disponíveis no ID 275487859 e seguintes.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 281858394 pela
improcedência

da revisão criminal, ao argumento de que as provas produzidas evidenciam a autoria delitiva atribuída à revisionanda, e o fundamento empregado para desabonar a circunstância judicial da culpabilidade revela-se idôneo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

C
omo cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP. E,
in c
asu
, quanto ao pressuposto descrito no citado dispositivo legal, verifica-se da certidão disponível no ID 275487866 – pág. 2, que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 19/10/2022
.

Entretanto, uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída permite concluir, sem maior esforço, que, no caso em tela,
a
única
matéria abordada nesta ação revisional que
não
foi anteriormente enfrentada na apelação criminal n. 1001299-12.2021.8.11.0055
, julgada pela Primeira Câmara Criminal deste e. Sodalício, diz respeito à tese de
erro na dosimetria da pena-base
, mesmo porque, em tendo sido condenada originariamente em segunda instância, eventual irresignação da ora revisionanda com o cálculo penal só poderia ser manifestada junto aos Tribunais Superiores.

Com efeito, verte dos autos que

EINE INDIARA PEREIRA FRANCISCO

foi
denunciada
juntamente com
Fernando Figueredo Santana
como incursa no

art. 157, §3º, inc. II c/c art. 29, ambos do Código Penal
, porque, na data de 11 de fevereiro de 2020, por volta das 22h, na residência localizada na Rua Celso Rosa Lima (Rua 26), n. 292, Centro da cidade de Tangará da Serra/MT, agindo em unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante grave ameaça,
violência física e tortura que resultaram na morte da vítima

José Pereira Netto
(“Zé Raizeiro”, de 81 anos de idade) – o qual foi amordaçado com uma camiseta, colocado de joelhos no chão com um saco plástico na cabeça, e ainda teve as mãos e pés amarrados, cenário em que os agentes delitivos desferiram-lhe vários golpes no corpo e na cabeça com um instrumento contundente –,
subtraíram-lhe
cerca de
R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) em dinheiro
, os quais estavam guardados em um cofre do qual a revisionanda tomou conhecimento quando trabalhou com a vítima em seu comércio de ervas e raízes, tendo arquitetado o plano após ter sido dispensada do trabalho.

Regularmente submetida à instrução processual no bojo da ação penal n.

1001299-12.2021.8.11.0055, que tramitou no juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
EINE INDIARA PEREIRA FRANCISCO
restou
absolvida
por
insuficiência de provas
após a magistrada
a quo
ponderar sua negativa de autoria em confronto com o fato de o corréu Fernando Figueredo ter se retratado em juízo para sustentar que agiu sozinho embora previamente cientificado pela revisionanda a respeito da rotina da vítima e da existência de cofre com pecúnia em sua residência, e as imagens das câmeras de segurança não apontarem a presença da ora requerente nas imediações da residência do idoso na data fatídica, tampouco indicam que tenha adentrado o local, tendo flagrado apenas o corréu pulando o muro do imóvel.

Inconformados, tanto o Ministério Público Estadual quanto o corréu Fernando Figueredo interpuseram recursos de apelação, ensejo em que o
Parquet
vindicou a condenação da revisionanda nos termos em que denunciada, sendo o apelo distribuído à Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício sob a relatoria do Exmo. Des. Paulo da Cunha, que lançou voto condutor acompanhado à unanimidade, no bojo do qual desproveu a irresignação da defesa e
deu provimento

ao apelo

ministerial
, para condenar
EINE INDIARA PEREIRA FRANCISCO
pela prática do crime descrito no
art. 157, §3º, inc. II c/c art. 29, ambos do Código Penal
, em razão de ter sido a mentora intelectual da empreitada delitiva, sancionando-a com
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

No v. acórdão da Primeira Câmara Criminal, consta que, “
De fato, as provas orais colhidas
, tanto na fase inquisitiva, quanto na fase judicial,
não dão certeza
acerca da
participação da apelante nos atos executórios do delito
.

Todavia, observa-se que a acusada EINE INDIARA
foi a mentora do delito de latrocínio
, tendo repassado ao corréu FERNANDO FIGUEREDO informações importantes para o êxito da empreitada criminosa,
tendo em vista que
a apelante teria sido funcionária da vítima, conhecia a rotina do estabelecimento comercial, bem como o local do cofre e como poderia abri-lo.
Como se vê, o assalto fora planejado com alguns dias de antecedência, não tendo se consumado em data anterior à ocorrência dos fatos por estarem a apelante e o corréu estavam sob o efeito de drogas,
sendo clara a posição de mentora intelectual da acusada EINE INDIARA, a qual por motivo de vingança, repassou todas as informações necessárias para o sucesso da empreitada criminosa.
Desse modo, no caso em apreço,
tal contexto não isenta a recorrida da responsabilidade penal que lhe é imputada, pois cabalmente demonstrada a autoria intelectual do delito, na medida em que, após estabelecer o prévio ajuste com o corréu, evidenciando a prévia ciência e a indispensável anuência referente à ação delitiva posteriormente perpetrada, configurando nítido caso de concurso de agentes
, nos termos do art. 29 do Código Penal
.” (ID 275487865).

Já na presente
ação revisional
, embora sustente a dissonância da condenação à evidência dos autos, a revisionanda

traz
nada de inédito
à apreciação deste e. Tribunal de Justiça,
limitando-se a revisitar e revolver o acervo probatório dos autos de origem
, olvidando, ao que parece, que a revisão criminal que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de
erros judiciários
,
não se prestando à rediscussão de teses
já apreciadas na ação penal, tampouco a rever uma decisão que foi contrária aos seus interesses, haja vista não se tratar de sucedâneo recursal, nem ser seu objetivo permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido.

No julgamento do REsp 1.111.624/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em uníssono ao voto de relatoria do ministro Félix Fischer, firmou posicionamento no sentido de que
a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à
inexistência
de provas no processo
, não bastando a eventual constatação de que os elementos utilizados para a condenação seriam frágeis, mesmo porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores assevera que a conclusão pela insuficiência ou precariedade das provas não autoriza a declaração de procedência da revisão criminal.

O próprio vocábulo “evidente” diz respeito àquilo que salta aos olhos: indiscutível pela incontestabilidade, indubitável, patente, irrefutável. Logo, condenação avessa à evidência dos autos não é aquela diferente da
melhor
interpretação do acervo probatório, mas a que destoa da única interpretação possível, afinal, acaso divisada mais de uma linha decisória, o desacerto, se existente, por óbvio que não se afigura evidente.

Ou seja:
não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
um recurso de
apelação.

Na hipótese, o v. acórdão condenatório partiu de minudente análise do acervo probatório para concluir pela presença de provas robustas da materialidade e autoria delitivas atribuídas à revisionanda, solução que não se mostra marcantemente alheia ao conjunto probatório, na medida em que
o autor intelectual do delito realiza o núcleo do tipo
,
devendo ser incursionado nas penas do mesmo crime imputado ao executor
, e para além da ausência de controvérsia quanto ao fato de o corréu Fernando ter logrado adentrar a residência da vítima sem arrombamento por meio de orientação da revisionanda; há fartos elementos de convicção a demonstrar que a ora requerente tinha conhecimento prévio da rotina da vítima e da circunstância dela guardar dinheiro em casa, afinal, foi sua empregada durante certo tempo, tendo passado a nutrir raiva do ex-empregador após ter sido dispensada quando o idoso descobriu que ela vinha subtraindo dinheiro do caixa do comércio de ervas e raízes, e utilizando indevida e clandestinamente a caminhonete do ofendido no período noturno, tendo algumas testemunhas declinado em juízo a informação de que, dias antes dos fatos,
EINE INDIARA
foi flagrada rondando a residência da vítima e estaria envolvida nos diversos episódios posteriores à sua dispensa, em que o estabelecimento comercial pertencente a “Zé Raizeiro” foi furtado.

Nessas condições, percebe-se que, em verdade, a presente revisão criminal visa servir como via recursal, pois
almeja tão-somente rediscutir conteúdo probatório em favor da revisionanda
, para o qual já houve a devida análise conforme a livre apreciação do órgão julgador colegiado, olvidando-se, pois, que a revisão criminal não comporta dilação probatória, não servindo para a reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à condenação criminal, mesmo porque a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos.

Por conseguinte, como dito em linhas volvidas, a análise de eventual contrariedade da condenação à evidência dos autos deve ser feita sob a ótica de que a ação revisional não se destina simplesmente a contestar a condenação por inconformismo, papel atribuído sobretudo à apelação.

A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, mediante mero reexame probatório, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado; ao revés, sua finalidade se constitui em sanar eventual
erro judiciário
, em observância ao disposto no artigo 5º, LXXV da Constituição Federal, não podendo ser utilizada como uma segunda apelação.

Em outras palavras, no âmbito da revisão criminal, é ônus processual do requerente ater-se às hipóteses taxativamente previstas em lei e demonstrar que a situação processual descrita autorizaria o juízo revisional. Essa ação não atua como ferramenta processual destinada a propiciar tão somente um novo julgamento, como se fosse instrumento de veiculação de pretensão recursal. Possui, destarte, pressupostos de cabimento próprios que não coincidem com a simples finalidade de nova avaliação do édito condenatório.

A via da revisão criminal não deve existir para que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas funcione como simples instância recursal destinada ao reexame de compreensões das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias ou dos magistrados com competência criminal.

Nesse sentido, a análise empreendida em sede de revisão criminal cinge-se a aspectos de legalidade da condenação proferida sem lastro jurídico ou probatório, o que não corresponde à avaliação encetada em sede de apelação, em que é possível o reexame aprofundado da suficiência dessas provas ou ainda da melhor interpretação do direito aplicado ao caso concreto, mesmo porque, a revisão criminal não é apta para equacionar controvérsias razoáveis acerca do acerto ou desacerto da valoração da prova ou do direito, resguardando-se seu cabimento, em homenagem à coisa julgada material, cuja desconstituição opera-se apenas de modo excepcional, às hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico, tanto que no Informativo n. 958 do STF, consta a premissa de que o condenado não tem o direito subjetivo de perseguir a desconstituição da condenação penal fora das situações legais que admitem a revisão criminal.

Ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra condenação alegadamente dissonante das evidências dos autos ou do texto expresso da lei deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação avessa à evidência dos autos ou ao arrepio da legislação de regência, há de exsurgir da decisão combatida a
total
ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, ou seja,
deve o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado de
todos
os elementos cognitivos amealhados no caderno processual,
o que não é a hipótese.

No caso em tela, repita-se,
está claro

que a requerente,
à luz dos mesmos elementos probatórios
, ou seja,
sem trazer qualquer prova nova
, pretende tão somente o revolvimento das questões fático-jurídicas e a reanálise de matéria já enfrentada e decidida no recurso de apelação criminal interposto pelo Órgão Ministerial
, e acerca da impossibilidade de a ação revisional funcionar como hipótese de segundo apelo ou para o reexame de pretensões já definitivamente debatidas, transcrevo alguns arestos oriundos desta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NOVA PROVA DA INOCÊNCIA E DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEMA ANALISADO E RECHAÇADO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – NOVAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP.

Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados
, e quando as evidências de falsidade de documentos e depoimentos se pautam em declarações extrajudiciais firmadas pelas vítimas, as quais não foram devidamente submetidas à ação de justificação criminal.
Nessa esteira, a ação se apresenta como uma segunda apelação, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual. Ação extinta sem julgamento de mérito.”

(N.U. 1014038-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). Grifei.

A jurisprudência de outros Tribunais não destoa deste entendimento:

“
1. A revisão criminal é cabível nas hipóteses taxativas enunciadas do artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2.
A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento.

3. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos originários
.
” (TJ-DFT – Acórdão 1918419, 0728970-60.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.) Grifei.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a condenação seja contrária à interpretação probatória ou à análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, na medida em que, à toda evidência, a revisionanda intenciona meramente rediscutir os fundamentos outrora já submetidos ao crivo do Colegiado; especificamente quanto à tese de
contrariedade da condenação à evidência dos autos
,
de rigor a extinção da ação revisional sem análise do mérito
, ante a carência do direito de agir, por falta de interesse, sob a perspectiva da adequação da via eleita.

Quanto à alardeada

injustiça ou indevida exacerbação da pena-base em expressa contrariedade à lei
, verifica-se da prova pré-constituída que tal questão não foi enfrentada na apelação criminal, pelo que, no particular aspecto, fazendo-se presentes, ao menos
in status assertionis
, as condições da ação revisional, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, deve ser admitida a revisão criminal, mas sob a ótica estrita de que sua utilização para o questionamento da dosimetria da pena tem cabimento restrito à descoberta de novas provas, à violação do texto expresso da lei ou à desproporcionalidade manifesta na fixação da reprimenda.

Como cediço, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao assentar que “
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022), firmou entendimento no sentido de que a revisão da dosimetria da pena por meio de revisão criminal somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios.

Ou seja, embora cabível a readequação da pena por meio de revisão criminal, somente em circunstâncias excepcionais, de vícios graves, é que a imutabilidade das decisões (CF/88, art. 5º, XXXVI) pode ser abrandada, porquanto a coisa julgada é o instituto processual que garante a estabilidade dos julgamentos, e, com isso, a segurança jurídica.

No mesmo sentido tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: TJMT – N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023.

Partindo de tais premissas, denota-se dos autos que a revisionanda aponta erro na avaliação negativa do vetor judicial pertinente à
culpabilidade
, por entender que eventual maior sofrimento impingido à vítima pelo executor material do delito não pode atuar em seu demérito, já que não estava no local e não tinha controle sobre a atuação do comparsa, motivo por que requer seja arredada tal valoração pejorativa, que estaria, pois, em dissonância com o texto expresso da lei penal.

A razão, porém, não lhe socorre!

No v. acórdão condenatório, o d. Relator justificou a fixação da pena basilar da revisionanda com base na mesma fundamentação empregada pela magistrada sentenciante para macular a culpabilidade do corréu Fernando Figueiredo, que como dito, também recorreu a esta eg. Corte de Justiça –
almejando a desclassificação do latrocínio para os crimes de roubo simples (art. 157, caput, do CP) ou roubo majorado pela restrição de liberdade (art. 157, §2º, inciso V, do CP), e, subsidiariamente, a redução da pena imposta mediante a exclusão da agravante do art. 61, II, do CP
–, porém, teve desprovido o seu apelo:

“
Do recurso ministerial

(...) Ante o exposto, acolho o pleito ministerial para condenar a apelante EINE INDIARA PEREIRA FRANCISCO pela prática do crime de latrocínio em concurso de pessoas (art. 157, § 3º, inc. II c/c art. 29 do Código Penal).

Passo a dosimetria da pena.

A culpabilidade da acusada excedeu a normalidade do tipo, pois, conforme consta nos autos, notadamente por meio do laudo de necropsia, a vítima foi submetida a intenso sofrimento em razão dos inúmeros golpes com instrumento contundente, além, das circunstâncias em que foi encontrado, visto que foi amarrado, amordaçado e teve uma sacola colocada em sua cabeça, ocasionando à vítima uma morte dolorosa. (...)

Do recurso de Fernando Figueredo Santana

(...) Quanto à dosimetria da pena, requer a Defensoria Pública, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal (vítima com idade superior a 60 anos) e, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena para seu mínimo legal.

A basilar foi corretamente fixada pelo Juízo a quo.

In casu, a pena-base foi aumentada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses, em razão da negativação da circunstância judicial da culpabilidade, sob o seguinte fundamento:

“A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo excedeu a normalidade do tipo, visto que, conforme consta nos autos, notadamente por meio do laudo de necropsia, a vítima JOSÉ PEREIRA NETTO foi submetido a intenso sofrimento em razão dos inúmeros golpes com instrumento contundente proferido em seu desfavor, bem como, foi amarrado, amordaçado e teve uma sacola colocada em sua cabeça, fatos estes que ocasionaram uma morte dolorosa para a vítima”.

Como se vê, a valoração negativa da culpabilidade como circunstância judicial desfavorável, revela-se idônea, valendo-se de elementos concretos angariados no curso da instrução penal, de modo a demonstrar que a conduta ultrapassou a gravidade inerente ao tipo penal, portanto, a dosimetria realizada foi adequadamente fundamentada, justificando o aumento da pena-base.

Assim, apontados elementos concretos que evidenciam a desfavorabilidade da culpabilidade, haja vista violência exacerbada empregada no cometimento do ilícito, mostra-se inviável a redução da pena-base ao mínimo legal.
” (ID 275487865 – destaques no original).

Sucede que no tocante à fixação da pena-base, cumpre registrar que o cálculo dosimétrico está inserido no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que, somente em situações excepcionais, podem ser revistos por esta eg. Corte de Justiça em sede de ação revisional, quando malferida alguma regra de direito. Ou seja, afigura-se admissível apenas o controle de legalidade, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada).

Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

E como sedimentando pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, “
é idôneo o recrudescimento da pena daquele que é o mentor intelectual do crime, em razão da culpabilidade exacerbada, bem como o aumento decorrente da premeditação do delito, circunstância do crime que não é inerente ao tipo
” (STJ – HC 316.907/PE 2015/0035900-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2015).

Nessas condições, ainda que não tenha sido a revisionanda quem golpeou a vítima, considerando que o mentor intelectual do delito (autor mediato) é corresponsável pelas ações típicas praticadas pelo autor imediato, deve ser mantida a valoração negativa da sua culpabilidade, porquanto regular e motivadamente aferida a maior reprovabilidade da conduta.

Logo, no caso concreto, não há falar em flagrante ilegalidade que autorize a excepcionalíssima desconstituição da imutabilidade de decisão definitiva, mesmo porque, como já mencionado neste voto, a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte.

Nesse sentido:

“
REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, E ARTIGO 211, DO CÓDIGO PENAL. 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS VALORADAS COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. 2. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A retificação na dosimetria da pena em sede de Revisão Criminal somente pode ser realizada quando demonstrada aparente ilegalidade e equívoco técnico do julgador, o que não é o caso, vez que
toda a dosimetria da pena realizada pelo magistrado sentenciante foi baseada em elementos concretos existentes nos autos, sendo a pena necessária, suficiente e adequada ao crime praticado, não merecendo reparos nesta ação revisional.
Salienta-se que “malgrado não seja possível atribuir à revisão criminal o efeito devolutivo amplo da apelação, tal ação originária devolve ao Tribunal o exame das questões deduzidas pela defesa, sem que reste caracterizada a ocorrência de reformatio in pejus no emprego de nova fundamentação ao sopesar os parâmetros dosimétricos [...]” (STJ; AgRg-HC 453.140; Proc. 2018/0132306-9; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/04/2021; DJE 09/04/2021). 2. Revisão criminal julgada improcedente
.” (TJ-ES – Revisão Criminal nº 0010409-07.2021.8.08.0000, Rel.: Substituto Getulio Marcos Pereira Neves, julgado em 13/12/2021). Grifei.

Em sendo assim, não vislumbrada qualquer erronia na fixação da pena-base da revisionanda, no ponto, a ação revisional está fadada ao insucesso.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto,
EXTINGO PARCIALMENTE SEM ANÁLISE DE MÉRITO
o pedido revisional formulado por
EINE INDIARA PEREIRA FRANCISCO
em face da condenação definitiva exarada na ação penal n. 1001299-12.2021.8.11.0055 e, na extensão remanescente,
JULGO-O IMPROCEDENTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025